Tribunal: TJES
Processo: 5037990-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037990-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COOPERATIVA DE ENERGIA RENOVAVEL BRASIL - COOPERE-BR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GERAÇÃO COMPARTILHADA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA POR COOPERATIVA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (RN ANEEL 482/2012). ICMS SOBRE ENERGIA INJETADA E POSTERIORMENTE COMPENSADA PELOS COOPERADOS. PESSOAS DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ. ISENÇÃO DO ART. 5º, §6º, DA LEI ESTADUAL 7.000/2001. INTERPRETAÇÃO LITERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TITULARIDADE ENTRE UNIDADE GERADORA E CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À GERAÇÃO COMPARTILHADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a não incidência do ICMS sobre créditos de energia compensados nas contas dos cooperados, proporcionalmente à energia injetada na rede pela cooperativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se, na modalidade de geração compartilhada por cooperativa, incide ICMS sobre a energia elétrica injetada pela cooperativa e compensada pelos cooperados;
(ii) verificar a aplicabilidade da Súmula 166/STJ ao caso;
(iii) estabelecer se é possível aplicar a isenção do art. 5º, §6º, da Lei Estadual 7.000/2001 à compensação de energia entre cooperativa e cooperados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cooperativa possui personalidade jurídica distinta de seus cooperados, de modo que a energia gerada por ela e compensada nas unidades consumidoras dos associados não caracteriza deslocamento de mercadoria dentro do mesmo titular, afastando a incidência da Súmula 166/STJ.

No sistema de geração compartilhada, há circulação jurídica de energia entre pessoas diversas (cooperativa → cooperados), configurando hipótese típica de incidência do ICMS, conforme art. 155, II, da CF/1988.

A isenção prevista no art. 5º, §6º, da Lei Estadual 7.000/2001 exige interpretação literal (art. 111, II, do CTN) e limita-se a unidades consumidoras da mesma titularidade daquela que gerou os créditos.

Não se pode ampliar o conceito de “mesmo titular” para incluir a relação entre cooperativa e cooperados, por ausência de previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A geração compartilhada por cooperativa configura circulação de energia entre pessoas distintas, atraindo a incidência do ICMS.

A Súmula 166/STJ não se aplica quando não há identidade de titularidade entre a unidade geradora e as unidades beneficiárias.

A isenção do art. 5º, §6º, da Lei Estadual 7.000/2001 exige titularidade comum entre geradora e consumidora, vedada a interpretação ampliativa para abarcar cooperativas e cooperados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5037990-63.2023.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
:
COOPERATIVA DE ENERGIA RENOVÁVEL BRASIL – COOPERE-BR

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 13433212, por meio da qual o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Mandado de Segurança impetrado pela
COOPERATIVA DE ENERGIA RENOVÁVEL BRASIL – COOPERE-BR
em face de suposto ato coator do
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO

e do

GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada para
“
declarar
a não incidência do ICMS sobre o valor de créditos compensados nas contas dos cooperados da Impetrante, proporcional da energia injetada pela Cooperativa na cota parte cabível a cada um de seus integrantes, isentando cada conta de cada Cooperado de ICMS, na medida da energia injetad
a”.

Em suas razões recursais (Id 13433213), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)

a hipótese dos autos trata de geração compartilhada por meio de cooperativa, onde há distinção de personalidade jurídica entre a entidade geradora e os cooperados consumidores;

II)

não se aplica ao caso a Súmula 166 do STJ, pois ocorre circulação jurídica da mercadoria (energia);

III)

as normas de isenção tributária devem ser interpretadas literalmente, não havendo previsão legal estadual específica que ampare a pretensão da recorrida na extensão deferida pela sentença.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (Id 13433217), a apelada não se manifestou, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 13433218.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, a
COOPERE-BR
impetrou o presente
writ
(Id 13432790) alegando atuar no ramo de energia fotovoltaica na modalidade de geração compartilhada. Sustentou que a energia injetada na rede da concessionária (EDP) a título de empréstimo gratuito e posteriormente compensada pelos cooperados não constituiria fato gerador do ICMS, por ausência de ato de mercancia, invocando a aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº482/2012 e da Súmula 166 do STJ. Argumentou, ainda, ter direito à isenção prevista no art.5º, §6º da Lei Estadual nº7.000/2001, por possuir potência instalada de 1 MW.

A controvérsia cinge-se em definir se incide ICMS sobre a energia elétrica gerada por cooperativa em unidade diversa daquela onde ocorre o consumo pelos cooperados (geração compartilhada), no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica.

Pois bem. A análise dos autos revela que a apelada é uma cooperativa (CNPJ 41.604.843/0001-84) titular de uma unidade geradora fotovoltaica, enquanto os beneficiários dos créditos são terceiros (cooperados), pessoas físicas ou jurídicas distintas, como se observa da fatura (ex: cooperado Leonardo Capucho Pissinati - Id 13432790, pág. 3) e das procurações acostadas aos autos (Id 13432794).

A sentença recorrida baseou-se na premissa de que a operação se assemelha ao autoconsumo ou mero deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. Contudo, tal entendimento merece reforma.

A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (vigente à época do ajuizamento e hoje revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº1.059/2023), ao criar o sistema de compensação de energia elétrica e a figura da geração compartilhada, estabeleceu regras regulatórias para o setor elétrico, as quais não têm o condão de alterar a definição de fato gerador de tributos estaduais, competência esta constitucionalmente reservada.

No caso da geração compartilhada por meio de cooperativa ou consórcio, a unidade geradora (Usina) e as unidades consumidoras (cooperados) constituem pessoas jurídicas e físicas distintas, de modo que a cooperativa apelada não se confunde com a pessoa de seus cooperados.

Dessa forma, inaplicável ao caso o teor da Súmula 166 do STJ (
"
n
ão constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte"
), uma vez que a energia não está circulando entre estabelecimentos de uma mesma titularidade. Há, inequivocamente, a injeção de energia por uma pessoa jurídica (Cooperativa) e o aproveitamento de créditos por outras pessoas (Cooperados), o que configura circulação jurídica de mercadoria passível de tributação.

Outrossim, quanto à alegação de isenção baseada no art. 5º, §6º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, impõe-se a observância do art.111, inciso II, do Código Tributário Nacional, que determina a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.

O referido dispositivo legal estadual (art. 5º, §6º, da Lei Estadual nº 7.000/2001) concede isenção nas operações internas de saída de energia elétrica com destino a unidade consumidora, na quantidade correspondente à energia injetada na rede, porém, vincula o benefício aos créditos originados na própria unidade consumidora ou em outra do
mesmo titular
.

Art. 5º
-
As isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados nos termos do que deliberarem os Estados e o Distrito Federal, reunidos para esse fim, na forma prevista na alínea “g” do inciso XII, do
§ 2º
, do art. 155, da Constituição Federal.

[...]

§ 6º Ficam isentas do imposto as operações e as prestações internas de saída de energia elétrica realizadas por empresa distribuidora com destino a unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela unidade consumidora, com os créditos de energia ativa
nela originados ou em outra do mesmo titular
, no mesmo mês ou em meses anteriores, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel nº 482, de 17 de abril de 2012, observado o seguinte (Convênio ICMS 16/15 e 215/17):

Não se pode estender, pois, por interpretação ampliativa, o conceito de "mesmo titular" para abarcar a relação entre cooperativa e cooperado na modalidade de geração compartilhada remota. Se o legislador estadual pretendesse isentar tal modalidade, deveria fazê-lo de forma expressa, como ocorre em outras legislações estaduais, o que não se verifica no dispositivo invocado pela apelada para a situação fática apresentada.

Portanto, a cobrança do ICMS sobre a parcela da tarifa de energia elétrica correspondente à energia injetada e compensada é legítima, pois ocorre o fato gerador do tributo (circulação de mercadoria) em operação realizada entre pessoas distintas, não abarcada pelas hipóteses restritas de isenção ou imunidade previstas na legislação de regência.

Nesse mesmo sentido já se manifestou esta c. Terceira Câmara Cível em hipótese semelhante anterior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS. ENERGIA AUTOPRODUZIDA PELO CONSÓRCIO E CONSUMIDA PELOS CONSORCIADOS. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo
a quo
, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando de matérias de ordem pública. Precedentes do E. TJES.

2. A Resolução Normativa ANEEL n.º 482/2012 autoriza o consumidor a gerar a sua própria energia elétrica por meio de fontes renováveis ou cogeração qualificada, denominando-se microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica, conectadas à rede de distribuição através de instalações de unidades consumidoras.

3. A Resolução Normativa ANEEL n.º 482/2012 permite, ainda, a instalação de geração distribuída na modalidade geração compartilhada, na qual os consumidores (pessoa física ou jurídica) podem se unir em um consórcio, que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras em que a energia excedente será compensada (art. 2º, VII).

4. Os consorciados responsáveis pela unidade consumidora caracterizada como geração compartilhada podem aderir ao sistema de compensação, no qual a energia injetada no sistema de distribuição será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses (art. 6º, § 1º).

5. O Estado do Espírito Santo aderiu ao Convênio ICMS n.º 16/2015, que autoriza os entes públicos a conceder isenção nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o sistema de compensação de energia elétrica de que trata a Resolução Normativa ANEEL n.º 482/2012. Assim, houve a edição da Lei Estadual n.º 10.807/2018, que alterou o art. 5º, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, regulamentando a isenção do pagamento do ICMS às unidades produtoras de energia a partir de fontes renováveis.

6. A isenção sobre o excedente de eletricidade, contudo, está limitada às operações da unidade consumidora ou em outra de sua mesma titularidade.

7. As empresas integrantes do consórcio respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento.

8. Recurso provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000945-68.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Julgamento: 06/07/21).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida e
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.

Custas processuais pela impetrante, ora apelada.

Sem honorários advocatícios, a teor do que dispõem o art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para REFORMAR a sentença recorrida e DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.